Tribunal: TJES
Processo: 5000338-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000338-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: MARIZETE LINO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000338-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
PROCURADOR: ERIC SALERMO DOS PASSOS

AGRAVADO: MARIZETE LINO DA SILVA, COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A
Advogado do(a) AGRAVADO: IARA QUEIROZ - ES4831-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/
ES.,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES., que, nos autos da ação movida por
MARIZETE LINO SILVA
em face da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
,
deferiu o pedido desta de denunciação da lide ao ora agravante, determinando a sua inclusão no polo passivo da demanda, bem como declinou da competência para o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES., competente para os feitos da Fazenda Pública.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) a relação entre a autora e a concessionária ré é de consumo, cuja lei regente veda expressamente a denunciação da lide (Art. 88 do Código de Defesa do Consumidor); 2) segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a vedação à denunciação da lide prevista no Art. 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (Art. 13 do CDC), sem aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (Arts. 12 e 14 do CDC); 3) a autora, que pretende o cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento (religação) de água potável em sua residência, opôs-se expressamente à denunciação da lide, invocando a vedação legal; 4) além da vedação legal, a sua inclusão na demanda caracteriza ampliação objetiva da discussão, pois a autora pretende a religação do fornecimento de água, e o deferimento da denunciação deu-se em razão da alegada ausência do devido parcelamento do solo urbano onde está situado o imóvel; 5) o fundamento da denunciação da lide (parcelamento do solo urbano) é estranho ao objeto da lide principal (ligação de água); 6) a obrigação de fazer pleiteada na inicial é de responsabilidade exclusiva da denunciante, conforme contrato firmado entre a municipalidade e a CESAN, cuja regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foi delegada à agência reguladora, inexistindo responsabilidade do ente municipal.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para excluir a municipalidade dos autos de origem.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo proferida no ID n. 976107.

Sem contrarrazões.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 30 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000338-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES.

AGRAVADOS: MARIZETE LINO SILVA E COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/
ES.,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES., que, nos autos da ação movida por
MARIZETE LINO SILVA
em face da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
,
deferiu o pedido desta de denunciação da lide ao ora agravante, determinando a sua inclusão no polo passivo da demanda, bem como declinou da competência para o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES., competente para os feitos da Fazenda Pública.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) a relação entre a autora e a concessionária ré é de consumo, cuja lei regente veda expressamente a denunciação da lide (Art. 88 do Código de Defesa do Consumidor); 2) segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a vedação à denunciação da lide prevista no Art. 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (Art. 13 do CDC), sem aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (Arts. 12 e 14 do CDC); 3) a autora, que pretende o cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento (religação) de água potável em sua residência, opôs-se expressamente à denunciação da lide, invocando a vedação legal; 4) além da vedação legal, a sua inclusão na demanda caracteriza ampliação objetiva da discussão, pois a autora pretende a religação do fornecimento de água, e o deferimento da denunciação deu-se em razão da alegada ausência do devido parcelamento do solo urbano onde está situado o imóvel; 5) o fundamento da denunciação da lide (parcelamento do solo urbano) é estranho ao objeto da lide principal (ligação de água); 6) a obrigação de fazer pleiteada na inicial é de responsabilidade exclusiva da denunciante, conforme contrato firmado entre a municipalidade e a CESAN, cuja regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foi delegada à agência reguladora, inexistindo responsabilidade do ente municipal.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para excluir a municipalidade dos autos de origem.

Como dito em sede de decisão preliminar, no caso, identifico a presença dos pressupostos para suspensão da eficácia da decisão agravada.

Na inicial, a autora objetiva o restabelecimento de água na sua residência, alegando falha na prestação do serviço, afirmando que após parcelamento do débito em aberto, que ensejou o corte do abastecimento, não houve a religação do abastecimento; pleiteando, ainda, dano moral.

Em que pese, em contestação, a
CESAN
afirmar que o motivo da retirada do medidor de água foi um pedido do Município, devido à situação irregular de invasão de lotes e construções erguidas em área de propriedade municipal, e que seria necessária autorização da municipalidade para religação, fato é que a relação havida entre as partes é de consumo, o que afasta a denunciação (88, CDC).

Conforme já definido pelo C. STJ (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA
.

1.
“A vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto”.
(AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 659.600/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

No inteiro teor do referido voto, o STJ consignou que:

Conforme explicitado na decisão impugnada, o entendimento desta Corte é no sentido de que "a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto (AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015).

Sobre o tema, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 88 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)

2. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)' (REsp 1.165.279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 28/5/2012). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp n. 619.161/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe 13/4/2015.).

O pedido autoral é de religação de fornecimento de água (de unidade consumidora já existente) e eventuais danos morais decorrentes da suposta falha na prestação do serviço da concessionária, e, não obstante a decisão agravada ter considerado a responsabilidade solidária do município pela regularização do parcelamento, edificações, ocupação e uso do solo, esse fato, ao que parece, é estranho à lide.

Reitero, pelo dito, que, em casos que tais, é vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do Art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, assegurando-se ao fornecedor o direito de regresso em ação própria.

Assim, se o consumidor optou por ajuizar a ação indenizatória somente contra a
CESAN
, caberá a esta, a depender do desfecho da demanda de origem, ajuizar a respectiva ação de regresso contra os demais supostamente envolvidos, nos termos do Art. 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ("aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso").

Pelo dito, desta feita,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO E CONSIDERAR, POR CONSEGUINTE, INVIÁVEL A DENUNCIAÇÃO, NO CASO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto”. Precedente do STJ.

2. O pedido autoral é de religação de fornecimento de água (de unidade consumidora já existente) e eventuais danos morais decorrentes da suposta falha na prestação do serviço da concessionária, e, não obstante a decisão agravada ter considerado a responsabilidade solidária do município pela regularização do parcelamento, edificações, ocupação e uso do solo, esse fato, ao que parece, é estranho à lide.

3. Em casos que tais é vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do Art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, assegurando-se ao fornecedor o direito de regresso em ação própria.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.